Tribunal: TJSP
Processo: 1001382-76.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Marcello do Amaral Perino
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL E CONTRATUAL. Ação de indenização por apropriação indébita de valores por advogado cumulada com Reconvenção para cobrança de honorários. Quebra de confiança na relação advogado-cliente por apropriação indevida de valores levantados em juízo. Individualização da responsabilidade contratual e limitação dos danos materiais. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL E CONTRATUAL. Ação de indenização por apropriação indébita de valores por advogado cumulada com Reconvenção para cobrança de honorários. Quebra de confiança na relação advogado-cliente por apropriação indevida de valores levantados em juízo. Individualização da responsabilidade contratual e limitação dos danos materiais. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.